Tribunal: TJDFT
Processo: 0749080-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou recurso anterior, alegando omissão quanto à decisão do STF no Recurso Extraordinário n. 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e reconheceu sua aplicação imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A(s) questão(ões) em discussão consiste(m) em: (i) saber se o acórdão embargado deixou de considerar a decisão do STF no RE n. 1.491.414 sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e (ii) verificar se a tese fixada no Tema 792 do STF possui correlação direta com o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Reconhecida a omissão do acórdão embargado ao não considerar o precedente do STF no RE n. 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e determinou sua aplicação imediata.4. Distinguishing realizado em relação à tese fixada no Tema 792 do STF, por não guardar correlação direta com a controvérsia analisada, que se limita à majoração do teto para Requisições de Pequeno Valor, conforme decisão do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Embargos acolhidos.Tese de julgamento: “1. A decisão do STF no Recurso Extraordinário n. 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, possui aplicação imediata e deve ser observada em casos análogos. 2. A tese fixada no Tema 792 do STF não se aplica a controvérsias relativas à majoração do teto para Requisições de Pequeno Valor estabelecida pela Lei Distrital n. 6.618/2020.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 102, §2o; CF/1988, art. 165. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.491.414; STF, Tema n. 792; TJDFT, Acórdão n. 1946706, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.